Tribunal: STF
Processo: ARE 1320553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DEFESA TÉCNICA QUE ARGUI PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E SE INSURGE CONTRA A PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A peça inicial acusatória, ao contrário do que alega a combativa defesa, não se afigura obscura ou genérica, pois descreve de forma clara e adequada a participação do acusado na prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada. Os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição do local dos fatos e da pessoa do acusado, além do meio de execução, classificação e tempo do crime, o que demonstra que o acusado pôde exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, assegurado no artigo 5º, LV, da Carta Política. De igual modo, a descrição da qualificadora do motivo fútil restou bem delineada pelo Parquet, e não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, daí por que o acusado pôde facilmente se insurgir contra os fatos dos quais se valeu o Ministério Público para formar a própria convicção. Na hipótese de a denúncia descrever de forma suficientemente clara a conduta do acusado, a cujo tipo penal se amolda o artigo 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal, não há que se falar em descumprimento dos requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. 
    2. Segundo se infere da peça inicial acusatória, no dia 06 de setembro de 2004, por volta das 02h45, na Rua Cândido Benício, Comarca da Capital, o recorrente iniciou a execução de um delito de homicídio, ao efetuar três disparos de arma de fogo contra a vítima, cuja consumação não se realizou por circunstâncias alheias a própria vontade. 
    3. Com o término da primeira fase do procedimento do Júri, o douto Magistrado se convenceu sobre a existência da materialidade do delito e dos indícios de autoria, reconheceu a qualificadora descrita na denúncia e, por consequência, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal. 
    4. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovados na hipótese dos autos, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aliados às demais provas produzidas nos autos, como o registro de ocorrência, os termos de declaração, os autos de reconhecimento de pessoa, a remessa final dos autos do inquérito e o auto de apreensão, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência do decisum impugnado. 
    5. Os indícios de que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com animus necandi, defluem dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, prestados sob o crivo do contraditório, dos quais se extraem toda a dinâmica dos fatos e o motivo da conduta delituosa imputada, fruto do inconformismo do acusado com a atitude do ofendido, que teria se apresentado à esposa do recorrente no interior de uma boate, onde acabaram entrando em luta corporal, para logo a seguir serem expulsos do estabelecimento. De acordo com o depoimento da vítima, o acusado a teria perseguido no lado de fora da boate e efetuado três disparos de arma de fogo em sua direção. O chefe da segurança da boate, por sua vez, afirmou, sob a égide do contraditório, que ‘ficou sabendo por terceiros, transeuntes e alguns clientes da boate, que houve tiros lá fora, mas não soube o motivo’. Embora não tenha presenciado os disparos, um colega da vítima asseverou em Juízo que a viu saindo para ir embora, enquanto o acusado a seguia. 
    6. A sentença de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista, que julga o mero juízo de admissibilidade, fundado na suspeita, e não na certeza. Com a pronúncia, o Magistrado encerra a fase de formação de culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, quando se julgará o mérito. Ao Juiz cabe tão somente verificar a prova da existência do fato descrito como crime e os indícios suficientes de autoria, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal. 
    7. Levando-se em conta os indícios de que o acusado é o autor do delito imputado na denúncia, não se mostra correto, nesta fase do procedimento, afastar a competência do Plenário do Júri, a quem o Poder Constituinte Originário outorgou a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Como lecionam Eugênio Pacelli de Oliveira E Douglas Fischer, ‘a pronúncia é a decisão pela qual o juízo monocrático (ainda na fase do denominado judicium accusationis) verifica a existência de um juízo de probabilidade – e não de certeza – acerca da autoria ou participação do delito e de provas suficientes acerca da materialidade’ (Comentários ao Código de Processo Penal. 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 907). 
    8. Eventuais dúvidas sobre a real causa da ação criminosa devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, diante da possibilidade de o recorrente ter sido movido por um motivo insignificante, que o levou supostamente a praticar uma conduta altamente desproporcional à ação da vítima, o que pode configurar, em princípio, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, cujo afastamento, na fase do iudicium accusationis, somente seria admissível se as circunstâncias fáticas se mostrassem incontroversas. Com isso, conclui-se que a qualificadora imputada não se mostra manifestamente improcedente na hipótese dos autos, o que, por si só, impede o seu afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular, a quem incumbe valorar as provas coligidas nos autos, com o fim de dirimir eventuais dúvidas ponderadas pela defesa, em prestígio ao princípio in dubio pro societatis. 
    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente